Tribunal: TJDFT
Processo: 0732641-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC/2015.
1. Havendo acordo homologado entre as partes com previsão de pagamento em parcelas mensais, o processo deve ser suspenso durante o prazo ajustado para cumprimento integral da obrigação (CPC/2015 922).
2. Deu-se provimento ao apelo.